Tribunal: TJDFT
Processo: 0793293-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DETRAN/DF, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais, tais como ausência de entrega da cópia do auto, irregularidades quanto ao etilômetro e inobservância de requisitos legais do procedimento administrativo. Por esse motivo, requereu a declaração de nulidade da autuação, com o cancelamento da multa e dos efeitos dela decorrentes.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não cumprimento da determinação de emenda, consistente na juntada de documentos essenciais e esclarecimentos indispensáveis à análise da controvérsia.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de excesso de formalismo na exigência de documentos; (ii) afirmação de impossibilidade de apresentação do processo administrativo, por estar em posse exclusiva da Administração Pública.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de pressupostos processuais e não atendimento da determinação judicial de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da determinação de emenda, em contexto de ajuizamento reiterado de demandas padronizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009).
7. Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo facultado ao magistrado determinar a sua emenda, sob pena de indeferimento (art. 321).
8. No caso, foi oportunizada à parte autora a regularização da inicial, com determinação expressa de apresentação de elementos mínimos aptos a viabilizar a análise da controvérsia, especialmente quanto ao auto de infração impugnado e ao respectivo processo administrativo.
9. A parte autora, contudo, não cumpriu integralmente a determinação judicial, deixando de apresentar documentos essenciais à compreensão do caso concreto, tampouco demonstrando a impossibilidade efetiva de obtê-los ou a recusa administrativa em fornecê-los, limitando-se à reiteração de alegações genéricas.
10. No caso concreto, além do descumprimento da determinação de emenda, verifica-se a reiteração de demandas com idêntica estrutura fática e jurídica, inclusive com referência a ação anterior ajuizada pelo próprio autor, bem como o ajuizamento da presente demanda antes mesmo do exaurimento da via administrativa, circunstâncias que evidenciam padrão de utilização massificada da jurisdição, com petições de conteúdo padronizado e insuficiente individualização do caso concreto.

11. Nessa hipótese, o descumprimento da determinação judicial não se revela mera irregularidade formal, mas expressão de uso inadequado da jurisdição, em desconformidade com os deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5o e 77 do CPC).
12. A exigência de apresentação de documentos essenciais não configura formalismo excessivo, mas requisito mínimo de admissibilidade da demanda, indispensável à verificação do interesse processual e à própria viabilidade do controle jurisdicional do ato administrativo.
13. Tampouco prospera a alegação de que caberia exclusivamente ao ente público a apresentação dos documentos, pois o dever de cooperação previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o ônus mínimo de instrução da inicial pelo autor.
14. Assim, tendo sido oportunizada a regularização da petição inicial e permanecendo a sua inadequação, mostra-se legítimo o indeferimento da inicial, inclusive como medida de contenção de práticas processuais abusivas.
15. Não há, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas regular aplicação das normas processuais de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
17. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.